Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. BEM DETERMINADO. ACERVO PATRIMONIAL. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao agravo de instrumento, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, consoante os ditames do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado implica a rejeição dos declaratórios.

3. Nos moldes do artigo 1.793, § 2o, do Código Civil, a herança é indivisível, não se admitindo que o herdeiro ceda a terceiro os direitos hereditários que recaem sobre determinado bem integrante do acervo patrimonial, sob pena de o negócio ser reputado ineficaz.

4. Recurso não provido.